Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713989-89.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELENO PEREIRA NUNES AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Heleno Pereira Nunes contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação à penhora apresentada por ele. O agravante ressalta que a quantia bloqueada em conta corrente de sua titularidade é muito inferior ao limite de quarenta (40) salários mínimos, valor presumidamente impenhorável à luz da legislação e da jurisprudência pátrias. Avalia que a decisão agravada deve ser reformada por sua incompatibilidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a impenhorabilidade de valores de natureza alimentar. Afirma que o valor constrito de R$ 500,85 (quinhentos reais e oitenta e cinco centavos) corresponde a verba de natureza alimentar, oriunda de trabalho eventual e autônomo realizado por ele no Estado do Mato Grosso, conforme relatado por sua esposa em áudios anexados aos autos. Assegura que essa quantia, ainda que de forma informal, representa sua única fonte de subsistência. Argumenta que é um cidadão hipossuficiente, afastado da vida digital e sem condições mínimas de demonstrar, com rigor documental, a origem exata de cada centavo depositado em sua conta bancária. Registra que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem avançado na compreensão de que a impenhorabilidade de verbas salariais deve ser estendida a todas as quantias que se destinam ao sustento do devedor e de sua família, inclusive aquelas oriundas de trabalho informal, eventual ou autônomo. Acrescenta que a impenhorabilidade pode até ser relativizada, mas apenas quando houver plena preservação do mínimo existencial para o executado e sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Sem preparo, por ser beneficiário da gratuidade da justiça. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que estão presentes. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que os bens do devedor, em regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. A limitação à constrição judicial encontra amparo no princípio clássico da execução moderna, segundo o qual a execução não deve levar o executado a uma situação incompatível com a sua dignidade. Há divergências sobre o tema em debate, interpretações diversas em julgados não vinculantes que entendem pela possibilidade da mitigação da regra da impenhorabilidade. As exceções à regra da impenhorabilidade, todavia, estão previstas legalmente e de maneira expressa. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários mínimos. A impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias excedentes a cinquenta (50) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça concedeu interpretação extensiva à regra prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil ao consignar que a quantia de até quarenta (40) salários mínimos poupada é impenhorável, seja em papel moeda, conta corrente, caderneta de poupança propriamente dita, Certificado de Depósito Bancário (CDB), Recibo de Depósito Bancário (RDB) ou fundo de investimento, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO VERIFICADA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. (...) III - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude. A impenhorabilidade pode, inclusive, ser reconhecida de ofício pelo Poder Judiciário. In verbis: AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022 e AgInt no AREsp n. 1.721.805/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 7/10/2021. IV - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.151.856/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que a impenhorabilidade de quantias inferiores a quarenta (40) salários mínimos pode ser estendida a outros ativos, desde que comprovado que os valores constituem reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.660.671/RS e n. 1.677.144/RS. O valor devido nos autos do processo originário não se refere a pagamento de prestação alimentícia. A quantia bloqueada é inferior a quarenta (40) salários mínimos e não há comprovação de abuso, má-fé ou fraude do agravante. O débito em questão não se enquadra nas hipóteses de exceção à impenhorabilidade, razão pela qual o bloqueio efetuado deve ser desfeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator